Tribunal: TJDFT
Processo: 0702805-17.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702805-17.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO CLEIDIMAR DA COSTA APELADO: JEOVA ALBERNAZ D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por ANTONIO CLEIDIMAR DA COSTA contra a sentença de ID 38158822, proferida em ação monitória em que contende com JEOVA ALBERNAZ. Na petição de ID 38310133, o apelante alega que arguiu preliminar de nulidade absoluta do processo na apelação ante a violação dos artigos 272, §2o e 280 do CPC. Aduz que foi exposto em recurso que o Juízo a quo deixou de proceder o cadastramento e vinculação dos causídicos ao processo e que estes não foram intimados de qualquer ato processual. Sustenta que, no entanto, após a interposição do presente recurso, a Vara de origem procedeu o cadastramento dos causídicos vinculados ao apelante, desta forma, ocultando o vício apontado nas razões. Ao final, pede “juntada das publicações do Diário de Justiça Eletrônico deste e. Tribunal no que tange ao processo de origem, para que destas se observem os fatos.” É o relatório. Intime-se o apelado para se manifestar no prazo de 15 dias a respeito dos documentos de IDs 38310133 e 38310136, relativos a fato “superveniente às razões”, que embasa a preliminar de “nulidade absoluta do processo ante a violação dos artigos 272, §2o e 280 do CPC”. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 23 de setembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator